Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-70.2018.8.11.0079
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000186-70.2018.8.11.0079
RECORRENTE: ESLY BORGES MASSENA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 64947479) interposto por ESLY BORGES MASSENA JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 61944975):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS, PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – OPERAÇÃO ARSENAL 53 – AUTOS DESMEMBRADOS – RÉUS CONDENADOS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS – REJEIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA – ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PARCIAL ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE EM RELAÇÃO A UM FATO DELITIVO – CRIME PRATICADO POR MILITAR EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR – AVERIGUADA A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA POR JÁ TER SIDO O RÉU CONDENADO PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA POR ESTE FATO – DEMAIS CRIMES NÃO CONEXOS À FUNÇÃO MILITAR DO AGENTE – ART. 9o DO CPM E ART. 79, I, DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APONTADA A LITISPENDÊNCIA ENTRE DOIS FATOS COMO ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – NÃO CABIMENTO – AÇÃO AJUIZADA EM PRIMEIRO LUGAR QUE PREVALECE – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA FONOGRÁFICA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO QUE INDICA A DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA – ART. 400, § 1o, DO CPP – PRECEDENTES – INVOCAÇÃO DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE INDICA OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A MEDIDA – PRORROGAÇÕES LEGÍTIMAS – FACULTATIVIDADE DA CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS PLENAMENTE COMPROVADAS QUANTO À PARTE DAS IMPUTAÇÕES, CONFORME CONFISSÃO, ÁUDIOS INTERCEPTADOS E PROVA TESTEMUNHAL – ABSOLVIÇÃO NOS CASOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS ELEMENTARES DE CADA TIPO DE INJUSTO – JUÍZO DA CULPA PARCIALMENTE REFORMADO – SUBSIDIARIAMENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO EM HORÁRIO NOTURNO – PRECEDENTES – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO AOS CORRÉUS CONFORME ART. 580 DO CPP – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO CRIME ÚNICO QUANTO ÀS CONDUTAS CAPITULADAS NO ART. 17 DA LEI N. 10.826/03 – VIABILIDADE – DELITO HABITUAL PRÓPRIO – INSTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROPRIEDADE – PROVAS QUE CERTIFICAM O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 180, § 5o, “IN FINE”, DO CP, FACE AO VALOR DO BEM – DOSIMETRIA – REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DE PARTE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS – RECURSO DE UM RÉU PROVIDO – RECURSO DE QUATRO RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COACUSADOS E REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. 1. A manifestação dos recorrentes sobre o interesse em recorrer, quando intimados pessoalmente acerca da sentença condenatória, corporifica a própria peça de interposição do apelo. Por outro lado, “configura mera irregularidade o oferecimento de razões recursais fora do prazo legal, não implicando na inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo (Enunciado n. 17, TJMT)” 2. Se as ações empreendidas pelo réu, soldado da Polícia Militar, não apresentam conexão com a função militar por ele desenvolvida, tendo ocorrido em local não sujeito à Administração Militar, não incumbe à Justiça Castrense o processamento e julgamento da ação penal, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante (STJ. 3a Seção. CC 152.341/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.11.2017; Quinta Turma. AgRg no AREsp 961.430/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 14.12.2018). 3. Se, dentre os episódios delitivos, em um deles se constata a reunião dos pressupostos que deflagram a competência da Justiça Especializada, considerada a prática de crime por militar em local sujeito à administração militar (art. 9o, inciso II, alínea “b”, CPM), aliada à circunstância de já ter sido o réu condenado pelo mesmo fato de modo definitivo no âmbito da Justiça Castrense, deve ser reconhecida a nulidade da ação penal quanto à referida imputação. 4. Segundo o STJ, “embora o Código de Processo Penal seja silente, a litispendência se observa a partir do ajuizamento da ação, devendo, portanto, ser anulada a condenação decorrente da ação penal ajuizada por último” (STJ. Sexta Turma. RHC 36.812/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 12/12/2017). 5. Conforme o STJ, “a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996” (STJ. HC 453.357/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 24.08.2018). 6. Não há nulidade das interceptações telefônicas se a decisão judicial, devidamente fundamentada, expõe a reunião dos requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 9.296/96, especialmente a subsidiariedade, a presença dos indícios de autoria e a sua duração, com prorrogação por apenas uma vez. Ademais, conforme a jurisprudência prevalente, é facultativo o acompanhamento das interceptações pelo Ministério Público mencionado no art. 6o da Lei n. 9.296/1996. 7. Restando amplamente certificadas nos autos a materialidade e a participação dos réus na urdidura criminosa, a teor do substancioso arcabouço probatório produzido, inconcebível é o juízo absolutório com lastro no “in dubio pro reo”. 8. Conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, para a aplicação do art. 155, § 1o, do Código Penal basta que o crime de furto seja aplicado no período da noite, independentemente de se realizar ou não em local habitado (Nesse sentido: TJMT. Autos n. 0000401-39.2008.8.11.0033. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Primeira Câmara Criminal. Publicado no DJE 28.11.2014). 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, para que incida a qualificadora do rompimento de obstáculo, mostra-se imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento (AgRg no AREsp 1134043/RS. Rel. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 01.12.2017). 10. “Configura o crime do art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, o agir habitual e reiterado dos acusados que negociavam e vendiam armamentos, armas de fogo e munições” (TJMG. APR 0042333-93.2013.8.13.0704. Sétima Câmara Criminal. Relator Sálvio Chaves. DJe 29.05.2015). Assim, a prática de diversas condutas pelo agente no comércio de armamentos enseja a ocorrência de uma só infração. 11. É legítima a exasperação da pena-base com fundamentos concretos que evidenciem a maior censurabilidade do delito praticado, sendo devido, porém, o redimensionamento da dosimetria se empregados dados alheios à conduta cuja penalização se busca definir. 12. As penas de multa devem ser fixadas para cada infração penal praticada e de modo proporcional à sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal.” (Ap 0000186-70.2018.8.11.0079, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2020)
Alega violação: (i) aos arts. 564, I, do CPP e 9°, II, “c” e “d”, ambos do CPM, ao argumento de incompetência da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT para julgar as condutas supostamente praticadas pelo Recorrente enquanto policial militar e (iii) ao art. 386, V e VII, do CPP, sob a assertiva de ausência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e comércio ilegal de arma de fogo.
Recurso tempestivo (Id. 65161461).
Contrarrazões – Id. 68809487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a nulidade absoluta do processo diante da incompetência da Vara da Justiça Comum para julgar as condutas supostamente praticadas pelo Recorrente, enquanto policial militar.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) em relação aos referidos fatos (n. 01, 02, 12 e 13), não se imputa ao apelante a prática de crime contra militar na mesma situação ou assemelhado (alínea a), tampouco contra patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar (alínea e).
Do mesmo modo, referidos delitos não foram praticados em lugar sujeito à administração militar (alínea b) e, igualmente, não foram praticados em serviço ou em atuação em razão da função contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado ou civil (alíneas c e d), mas contra o patrimônio público (delito de furto qualificado) e a coletividade (delitos de associação criminosa e previstos no Estatuto do Desarmamento).
Ademais, cumpre realçar que, malgrado Esly Borges Massena Junior ocupasse à época o cargo de soldado da Polícia Militar, não se encontrava no exercício da função pública no momento destas práticas delitivas, como exige o art. 9o, inciso II, “c”, acima transcrito.
De acordo com a denúncia, o acusado associou-se a outros agentes com o fito de praticar furtos. Após, armamentos foram subtraídos do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira, desiderato alcançado em virtude da entrega das chaves do local aos demais envolvidos por Esly, policial militar que havia sido cedido ao Poder Judiciário Estadual para o desempenho da função de segurança. Em seguida, os envolvidos comercializaram as armas subtraídas.
Depreende-se, portanto, que as ações empreendidas pelo réu não apresentam conexão com a função militar por ele desenvolvida, razão por que, na esteira do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, não há competência da Justiça Militar (STJ. 3a Seção. CC 152.341/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.11.2017; Quinta Turma. AgRg no AREsp 961.430/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 14.12.2018).” (Id. 57769468)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que só há crime militar, na forma do art. 9o, II, "a", do Código Penal Militar, aquele praticado por militar da ativa, em serviço ou quando faz uso de sua função para cometer o delito.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LATROCÍNIO PRATICADO POR UM POLICIAL MILITAR CONTRA OUTRO. FATOS NÃO RELACIONADOS COM A FUNÇÃO EXERCIDA. DELITO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO MILITAR. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. (...) 5. A competência da Justiça Militar não é firmada em razão de o crime haver sido praticado por militar, mas sim em função da natureza da infração, que deve se qualificar como militar própria ou imprópria, nos termos do artigo 124 da Constituição Federal e do artigo 9o do Código Penal Militar. 6.É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que só há crime militar, na forma do artigo 9o, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, aquele praticado por militar da ativa, em serviço ou quando faz uso de sua função para cometer o delito. 7. Na espécie, o simples fato de o acusado e a vítima integrarem a Polícia Militar não atrai a competência da Justiça Castrense para processar e julgar os fatos em apreço, pois o latrocínio não guardou relação com as funções policiais por eles exercidas, mas sim com o trabalho de segurança de um estabelecimento comercial, que já havia sido exercido pelo paciente e, à época dos fatos, era desempenhado pelo ofendido, valendo destacar que nenhum deles estava em serviço na ocasião. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 580.803/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 564, I, do CPP e 9°, II, “c” e “d”, ambos do COM, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 386, V e VII, do CPP, fundada na tese de inexistência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e comércio ilegal de arma de fogo, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NECESSIDADE DE APENAS TRÊS AGENTES PARA A PRÁTICA DELITIVA. LEI N. 12.850/2013. APLICÁVEL AOS FATOS OCORRIDOS APÓS SUA VIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todos os fatos e provas dos autos e concluiu evidenciada a autoria e materialidade do delito descrito no art. 288 do Código Penal - CP por parte dos recorrentes, inclusive a existência de vínculo associativo. A pretensão de absolvição do delito do art. 288 do CP por insuficiência probatória esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Com a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, foi dada nova redação ao art. 288 do CP (formação de quadrilha), o nomem iuris do delito foi alterado para associação criminosa. A pena privativa de liberdade foi mantida, mas o número de pessoas para a configuração delitiva passou a ser de apenas três pessoas. Por se tratar de norma penal mais rigorosa, aplica-se somente aos fatos futuros, como se deu no caso concreto, uma vez que o delito foi praticado após a vigência da lei, em 2015. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1621962/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMEROS DE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos correlatos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v